Tribunal: TJDFT
Processo: 0740201-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740201-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDAN ALVES MIRANDA AGRAVADO: WEDER LUAN SILVA GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JORDAN ALVES MIRANDA contra a decisão proferida em cumprimento de sentença promovido por WEDER LUAN SILVA GARCIA, que acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução e afastar a aplicação da multa de 20% sobre o total do débito, bem como para reduzir a penhora deferida na decisão de ID 163377756 para 10%. Em suas razões recursais, relata que a penhora deferida não observou que se trata de benefício previdenciário e que a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não se aplica em razão dos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Sustenta que o §2o do mencionado artigo excepciona a impenhorabilidade de importâncias acima de 50 salários mínimos. Relata que o acordo celebrado no bojo do processo n. 1063051-16.2022.4.01.3400, que tramita perante a justiça federal, sobre o qual incide a penhora, refere-se a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e recebimento de verbas retroativas. Afirma que possui renda mensal decorrente da aposentadoria por incapacidade é de R$1.837,08, e que a penhora deferida irá prejudicar o próprio sustento e de seus dependentes, pois, paga pensão alimentícia no valor de R$500,00, por mês aos 3 filhos. Por fim, aduz que a dívida se encontra em R$18.678,32, e que a penhora não será suficiente para quitá-la, mas apenas para pagar parte dos juros. Por fim, pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a destituição da penhora no rosto dos autos n. 1063051-16.2022.4.01.3400, em trâmite perante a 27a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Brasília/DF, no percentual de 10%. Preparo não efetuado porque o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência de natureza antecipatória são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado, isto é, deve haver firme evidência quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Nos limites desta cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos de urgência mencionados. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença é relativo ao acordo extrajudicial (ID 151805098) em que o agravante se comprometeu a pagar ao agravado a quantia de R$7.000,00, sendo uma entrada de R$4.000,00 (data de assinatura do termo) e seis parcelas de R$500,00, com vencimento a partir de 25/04/2023. O valor executado refere-se à contrato de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar segundo dispõe o art. 85, §14, do CPC. Ante o descumprimento do mencionado acordo, o agravado requereu a penhora de crédito de titularidade do agravante junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), processo n 1063051-16.2022.4.01.340, em tramitação perante a 27a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. O pedido de constrição foi deferido, no montante de 30% do valor a ser recebido pelo agravante. O agravante apresentou impugnação, que foi parcialmente acolhida, tendo reduzido o percentual da penhora a 10% sobre os valores a serem recebidos pelo agravante, o que deflagrou a interposição do presente recurso. A regra da impenhorabilidade de vencimentos, o que inclui os benefícios previdenciários, deve incidir somente em relação à parte do patrimônio do devedor que não seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e de sua família. Consta dos autos, que o agravante é aposentado por incapacidade permanente, percebe remuneração mensal de R$1.837,08, e possui valores atrasados a receber do INSS, conforme consta da proposta de acordo ofertada no bojo dos autos do processo n. 1063051-16.2022.4.01.3400 (ID 163057770). Não há informação nos autos, acerca do montante retroativo a ser recebido pelo agravante. Segundo a jurisprudência do STJ: “A regra da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (AREsp 2240217/RO). Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Nesse alinhavar, verifica-se que a penhora deferida no percentual de 10% sobre os valores a serem recebidos pelo agravante é razoável e, à luz da teoria do mínimo existencial, não afetará a dignidade do devedor. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento da tutela jurisdicional capaz de conferir efetividade ao seu direito material, especialmente se se tratar de dívida de natureza alimentar. Desse modo, em exame perfunctório, não se vislumbra presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito defendida pela parte agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator